Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701315-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANYLA MARTINS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ID 80223052) interposto por JANYLA MARTINS DE SOUSA em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0716853-46.2025.8.07.0018 impetrado em desfavor das autoridades coatoras, CHEFE DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL indeferiu o pedido liminar destinado à suspensão dos efeitos de ato administrativo que determinou a necessidade de reposição das aulas não ministradas em razão de greve. A impetrante alega que à época do calendário específico estava de licença médica, portanto impossibilitada de trabalhar em razão de problemas de saúde. Verifica-se que, sob o ID 80233827, foi juntada aos presentes autos peça processual intitulada “EMENDA À INICIAL”, na qual consta como processo de referência o no 0717065-67.2025.8.07.0018, tendo como parte autora Rilza Brito Costa de Omena. Da análise do teor da petição, observa-se que o seu objeto não guarda pertinência com as razões do Agravo de Instrumento interposto nos presentes autos, aparentando tratar-se de documento estranho ao feito. Diante disso, intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da referida juntada, esclarecendo a sua finalidade e pertinência, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital